Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA À REFORMA DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando-se prova nova. No entanto, a prova não se refere a materialidade e a autoria do crime, mas apenas sobre aspecto formal da composição do Conselho Especial.
2. Também não há nulidade no julgamento rescindendo, que observou o artigo 39 da Lei n. 11.697/2008.
3. Pedido revisional conhecido. No mérito, JULGADO IMPROCEDENTE.